Tribunal: TJES
Processo: 5004275-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004275-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MONTOVANELI FILHO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA (PROTEÇÃO FINANCEIRA). ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CDC). TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. PACTUAÇÃO EM TERMO APARTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. FACULTATIVIDADE DA ADESÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de repetição de indébito na qual o autor alega ter sido vítima de venda casada ao contratar financiamento de veículo, devido à inclusão compulsória de seguro prestamista.
2. A sentença julgou os pedidos improcedentes, entendendo que houve livre adesão.
3. O recorrente (autor) busca a reforma para declarar a abusividade da cláusula e a restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a verificar se a inclusão do seguro prestamista no contrato de adesão configurou venda casada, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.
5. Analisar se houve transparência e liberdade de escolha na contratação do serviço acessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Trata-se de garantia para ambas as partes: o credor assegura o recebimento do crédito e o devedor (ou seus herdeiros) garante a quitação da dívida em caso de sinistros (morte, invalidez ou desemprego).
7. O consumidor não pode ser obrigado a contratar o seguro exclusivamente com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A liberdade de escolha deve ser preservada.
8. No caso concreto, o banco comprovou que a adesão ocorreu em termo apartado do contrato principal e que havia campo específico para assinalar a opção de contratação (facultatividade).
9. O documento foi devidamente assinado, cumprindo o que determina o Art. 6º, III, do CDC. A assinatura em documento separado afasta a tese de coação ou venda casada, confirmando a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
10. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em contratos bancários não configura venda casada quando demonstrado que o consumidor teve a liberdade de optar pela adesão mediante assinatura de termo apartado e específico, observando-se o dever de informação e a tese fixada no Tema 972 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004275-98.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MANOEL MONTOVANELI FILHO

RECORRIDA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA (PROTEÇÃO FINANCEIRA). ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA (ART. 39, I, DO CDC). TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. PACTUAÇÃO EM TERMO APARTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. FACULTATIVIDADE DA ADESÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de repetição de indébito na qual o autor alega ter sido vítima de venda casada ao contratar financiamento de veículo, devido à inclusão compulsória de seguro prestamista.
2. A sentença julgou os pedidos improcedentes, entendendo que houve livre adesão.
3. O recorrente (autor) busca a reforma para declarar a abusividade da cláusula e a restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a verificar se a inclusão do seguro prestamista no contrato de adesão configurou venda casada, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.
5. Analisar se houve transparência e liberdade de escolha na contratação do serviço acessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Trata-se de garantia para ambas as partes: o credor assegura o recebimento do crédito e o devedor (ou seus herdeiros) garante a quitação da dívida em caso de sinistros (morte, invalidez ou desemprego).
7. O consumidor não pode ser obrigado a contratar o seguro exclusivamente com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A liberdade de escolha deve ser preservada.
8. No caso concreto, o banco comprovou que a adesão ocorreu em termo apartado do contrato principal e que havia campo específico para assinalar a opção de contratação (facultatividade).
9. O documento foi devidamente assinado, cumprindo o que determina o Art. 6º, III, do CDC. A assinatura em documento separado afasta a tese de coação ou venda casada, confirmando a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
10. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em contratos bancários não configura venda casada quando demonstrado que o consumidor teve a liberdade de optar pela adesão mediante assinatura de termo apartado e específico, observando-se o dever de informação e a tese fixada no Tema 972 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR VENDA CASADA movida por
M
ANOEL MONTOVANELI FILHO

em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
,
na qual narra a parte autora, brevemente, que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco réu e, na ocasião, foi imposta a adesão ao seguro prestamista, conduta que entende abusiva, pelo que, requer a restituição em dobro do valor desembolsado.

Em contestação (ID 16366248), o requerido alega, em síntese, a legalidade da cobrança, aduzindo que há cláusulas contratuais específicas e expressas sobre a sua contratação, com as quais o autor anuiu, não havendo que se falar em abusividade, tampouco venda casada. Pugna pelo improvimento das pretensões autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16366254)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16366255), por meio do qual pugna para que seja declarada abusiva as cláusulas do seguro prestamista por configurar venda casada.

A instituição financeira requerida apresentou contrarrazões ao ID 16366261, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Voto

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado acima, o autor/recorrente aduz que firmou contrato de financiamento com o banco réu, no qual foi cobrado montante a título de seguro prestamista, que reputa abusivo e deseja a restituição (em dobro) do montante pago.

Pois bem. Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “
a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva
” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexo ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo requerente em termo apartado (ID 16366249).

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo o contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 16366250, pág. 01).

Assim, a abusividade da cobrança dependeria da prova de que o consumidor foi compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o Recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

No mesmo sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.
[...]2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3.
In casu
, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. [...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020). (destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO RELATIVA À IDADE DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA E AO SUPOSTO RISCO DA OPERAÇÃO – VEÍCULO QUE CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – TAXA PRATICADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE NÃO SÃO APTAS A JUSTIFICAR TAL DISCREPÂNCIA – ABUSIVIDADE MANTIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA, ACRESCIDA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL – PRETENSÃO NÃO MANIFESTADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2 – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E ENCARTADA NOS AUTOS – TERMOS EM APARTADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP (TEMA 972 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009950-29.2021.8.16.0017. Relator: Des. Andrei de Oliveira Rech. Julgado: 22/06/2023. DJe: 27/06/2023).
(destaquei).

Assim, ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, não há que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento fica prejudicado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO: 5004275-98.2025.8.08.0011

RECORRENTE(S): MANOEL MONTOVANELI FILHO

RECORRIDO(A)(S/AS): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória c/c indenização por danos morais
proposta por
Manoel Montovaneli Filho
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
.

O autor relata que, por ocasião da contratação de financiamento de veículo, foi compelido pelas instituições rés a aderir a contrato acessório de seguro prestamista, configurando a prática abusiva da venda casada. Por tais motivos, requereu judicialmente a declaração de nulidade do encargo, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O voto apresentado pela relatoria propôs o conhecimento e o desprovimento do recurso inominado interposto pelo consumidor.

FUNDAMENTOS

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto, decorrente de estorno administrativo, deve ser acolhida; (ii) se a cobrança do seguro prestamista embutido em cédula de crédito bancário configura venda casada; (iii) se é devida a repetição simples ou em dobro do valor remanescente cobrado a título de prêmio securitário; e (iv) se restam caracterizados danos morais passíveis de compensação financeira na espécie.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto sustentada pelas rés em sua peça de defesa. O estorno parcial e proporcional efetuado voluntariamente pelas requeridas no âmbito administrativo não retira do consumidor o interesse processual de postular judicialmente a declaração de nulidade integral do negócio jurídico e a restituição do saldo que aduz remanescer indevido, restando imperioso o enfrentamento do mérito da demanda.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que a relação jurídica litigiosa ostenta inequívoca natureza consumerista, sujeitando-se às diretrizes protetivas e de ordem pública insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, dada a manifesta vulnerabilidade do autor perante os prestadores de serviços bancários e securitários.

No que tange ao seguro prestamista, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 972, assentando que, nos contratos bancários em geral, o devedor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso sob exame, verifica-se do instrumento de Cédula de Crédito Bancário que o prêmio do seguro foi financiado de forma agregada ao capital principal (item B.6), totalizando a quantia de R$ 4.182,23 , sendo a contratação direcionada para companhia seguradora pertencente ao mesmo conglomerado econômico do agente financeiro.

Ademais, constata-se que as rés não comprovaram a concessão de real liberdade de escolha ou a oportunidade de o consumidor recusar o encargo ou optar por outra companhia de seguros disponível no mercado livre.

Essa imposição sem alternativa viável mitiga a autonomia da vontade do contratante vulnerável e consubstancia a prática abusiva de venda casada, vedada expressamente pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor , ensejando a declaração de nulidade do encargo acessório.

No tocante aos valores a serem restituídos, restou demonstrado documentalmente que o prêmio originário atingia R$ 4.182,23 e que houve o estorno na via administrativa do montante proporcional de R$ 1.467,21, resultando em um saldo remanescente de indébito de R$ 2.715,02 (dois mil, setecentos e quinze reais e dois centavos).

Por tal razão, impõe-se a devolução de mencionado valor.

Contudo, não assiste ao autor direito à repetição em dobro, visto que a cobrança amparou-se em estipulação contratual originária, configurando erro justificável e afastando a má-fé da instituição financeira, o que atrai a repetição em sua forma simples.

Por fim, os eventuais prejuízos experimentados pelo autor não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência, de modo que não ofenderam, ou sonegaram, qualquer aspecto intrínseco de sua personalidade, deixando de lesionar sua dignidade, sob qualquer pretexto. As dissensões negociais então logradas são próprias da vida, cingidas à normalidade das coisas, de modo que discordâncias subjetivas acerca de questões contratuais, sem outras consequências pessoais desbordantes, não geram prejuízo extrapatrimonial ressarcível, restando indevidos os danos morais.

Feitas essas considerações, a parcial procedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

DECLARAR
a nulidade da cláusula do contrato de cédula de crédito bancário que estabeleceu a cobrança da rubrica de seguro prestamista; e

CONDENAR
as rés solidariamente a pagarem em favor do autor o valor de
R$ 2.715,02 (dois mil, setecentos e quinze reais e dois centavos)
a título de repetição simples de indébito , com correção monetária a contar da contratação (19/07/2023) pelo IPCA , nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil , e juros de mora da citação mais recente (29/04/2025) em diante pela Taxa Selic , na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 55; CDC, arts. 2º, 3º, 39, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 487, I, 517, e 782, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP).

Documentos relevantes citados:
IDs 16366248 , 16366249 , 16366250 , 16366254 , 16366255 e 16366261.